Tribunal: TJDFT
Processo: 0746774-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – cumprimento de sentença proposto com o intuito de obter pagamento referente a honorários de sucumbência e reembolso de custas iniciais.
2. Decisão anterior – a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora sob o fundamento de que teria havido nulidade na intimação para cumprir a obrigação.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se houve nulidade na intimação da devedora para pagamento do débito.
III – Razões de decidir
4. A agravante-devedora é parceira eletrônica para comunicação dos atos processuais deste TJDFT, portanto, a sua intimação pessoal ocorre por meio eletrônico, via sistema PJe, na forma prevista nos arts. 246, § 1o, e 270, caput, do CPC/2015 e art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, prescindível a indicação de Patrono específico.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, § 1o; 270, caput; 272, §§ 2o e 5o. Lei no 11.419/2006: art. 5o, §6o. CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 00024062020178070004, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/6/2023. TJDFT, Apelação Cível, 0702549-10.2023.8.07.0019, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 7/11/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0708940-42.2022.8.07.0010, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2023.